Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-35.2015.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 1000008-35.2015.8.26.0292/50001,
da Comarca de Jacareí, em que é embargante CABLETECH CABOS
LTDA., é embargado WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1000008-35.2015.8.26.0292/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: JACAREÍ – 1a VARA CÍVEL.
Embargante: CABLETECH CABOS LTDA.
Embargada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
VOTO No 35.101
Inexistência de omissão, contradição e/ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 1369/1376, que deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela ré para anular a r.
sentença e determinar que seja realizada nova perícia, observando os
limites definidos na inicial, opõe a autora embargos declaratórios.
Sustenta a embargante que o v. acórdão padece
de inexatidão material, uma vez que a perícia e a r. sentença não são
ou estão viciadas simplesmente porque adotaram lapso de tempo
maior do que o pedido inicial. Afirma que o laudo possui mero erro de
cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o
trânsito em julgado. Assevera que os princípios da ampla defesa e do
contraditório foram obedecidos durante todo o processo, razão pela
qual não se justifica a determinação de retorno do feito ao primeiro
grau para o refazimento da perícia. Argumenta que a concessão de
oportunidade à embargada para juntar documentos que deixou
propositadamente de fazer, caracteriza afronta ao instituto da
preclusão temporal. Assinala que o julgado contraria o princípio da
economia processual e da razoável duração do processo. Ressalta que
é desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que o processo
reúne condições de julgamento imediato, nos termos do art. 1013, §3o,
II, do CPC. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1000008-35.2015.8.26.0292/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhimento. A
embargante sequer indicou a existência dos vícios elencados no art.
1.022, do CPC, no v. acórdão embargado.
Ainda
que
assim
não
fosse,
constou
expressamente do aresto (i) que a embargante pretende o recebimento
dos valores que teriam sido indevidamente pagos à embargada entre
setembro de 2011 e setembro de 2014, (ii) que ao elaborar o laudo, o
perito incluiu os valores pagos durante todo o contrato, ou seja, desde
o ano de 2005 e, (iii) como a r. sentença acolheu integralmente as
conclusões alcançadas pela perícia, é evidentemente ultra petita.
Esclareceu que a questão debatida nos autos é eminentemente técnica
e como a perícia realizada está deficiente, não é possível julgar o
mérito no estado em que se encontra.
Releva consignar que, diante do equívoco do
expert na análise da documentação, incluindo período não abrangido
pelo pedido, comprometeu a qualidade da prova.
Frise-se que a observância aos princípios da
economia processual e da razoável duração do processo não pode
justificar a manutenção de uma sentença embasada em uma perícia
que não se ateve aos limites da lide.
Por fim, a concessão de nova oportunidade para
que as partes, e não só a embargada, apresentem documentos
adicionais, a fim de contribuir para a elaboração de cálculos precisos,
que permitirão avaliar se houve ou não cobrança indevida, está
fundada na busca da verdade real.
Fica evidente, portanto, que o presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1000008-35.2015.8.26.0292/50001 – RELATOR GOMES VARJÃO
expressa única e simplesmente a discordância da embargante acerca
do resultado do julgamento. No entanto, não é essa a via adequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator